Tribunal: TJBA
Processo: 8045711-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045711-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACIA UZEDA SILVA Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO DIAGNOSTICADO COM TEA E TDAH. REDUÇÃO DE JORNADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. OMISSÃO DE NORMA ESTADUAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual com jornada de 40 horas semanais, objetivando a redução de sua carga horária para 20 horas, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, em razão da condição clínica de seu filho adolescente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Inicialmente incluído o Governador do Estado da Bahia no polo passivo, cuja ilegitimidade foi reconhecida. No mérito, a pretensão foi julgada procedente para compelir a Administração a autorizar a redução da jornada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) estabelecer se é possível a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 para autorizar a redução da jornada de servidora pública estadual com filho diagnosticado com TEA, diante da omissão legislativa estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado ou detém competência para sua revisão, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. O Governador do Estado da Bahia não possui atribuição direta na análise do pedido administrativo de redução de jornada, conforme art. 105 da Constituição Estadual, razão pela qual se reconhece sua ilegitimidade passiva. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, sendo cabível quando presentes prova pré-constituída e direito evidente. Constatada a condição clínica do filho da impetrante, reconhecida por relatório médico, com diagnóstico de TEA e TDAH, fica demonstrada a necessidade especial que justifica a pretensão de redução de jornada. A Administração Pública Estadual indeferiu o pedido da servidora sob alegação de ausência de norma legal específica. Todavia, o STF, ao julgar o Tema 1097 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais e municipais fazem jus à aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90. A Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, atraindo a incidência das normas que garantem tratamento especial aos servidores com dependentes nessa condição. A omissão legislativa estadual não constitui óbice legítimo à concretização de direitos fundamentais, sendo cabível a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 para proteger os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família, saúde e vida. Precedentes do STJ e do TJBA amparam a tese da possibilidade de aplicação analógica da norma federal em hipóteses de omissão legislativa local, especialmente para garantir a efetividade dos direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para excluir o Governador do Estado da Bahia do polo passivo. Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou detém competência para revisar o ato impugnado, sendo ilegítima a inclusão do Chefe do Executivo quando não envolvido diretamente na prática do ato. A omissão legislativa estadual quanto à concessão de horário especial a servidor com dependente com deficiência não impede a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90. A negativa administrativa fundada apenas na ausência de norma estadual configura ilegalidade, sendo assegurada a redução da jornada sem compensação de horas e sem prejuízo da remuneração quando comprovada a deficiência do dependente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 226 e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CE/BA, art. 105. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no RMS 18.203/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.12.2005; STJ, RMS 12.204/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 21.06.2001; TJBA, MS 8001706-66.2020.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Brito, j. 11.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045711-71.2023.8.05.0000 , em que figuram como impetrante JACIA UZEDA SILVA e como impetrados o GOVERNADOR E SECRETÁRIO DA SAÚDE, AMBOS DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito, conceder a segurança, julgando prejudicado o agravo interno constante, nos termos do voto do relator. Salvador, .